Tribunal: TJDFT
Processo: 0722055-31.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0722055-31.2020.8.07.0001 RECORRENTE: CEPASA CONSTRUCAO, EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA - ME RECORRIDO: HELIO SILVA BARROS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. HONORÁRIOS CONTRATUAIS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. QUITAÇÃO MEDIANTE PAGAMENTO MENSAL. AJUSTE DE CLÁUSULA DE ÊXITO. FATO DESCONSTITUTIVO E IMPEDITIVO DO DIREITO AUTORAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. - A prestação de serviço profissional assegura ao advogado o direito aos honorários convencionados, ou aos fixados por arbitramento judicial, e aos de sucumbência, de sorte a remunerar o seu trabalho. - No caso, restou incontroversa a existência da relação jurídica, a efetiva prestação dos serviços e o valor ajustado a título de remuneração em cada processo. Na fase de saneamento do processo, foi destacado o ônus do réu de demonstrar os fatos desconstitutivos e impeditivos do direito alegados em sua resposta, seja, o pagamento, a quitação e o ajuste de cláusula de êxito. - Sem que a demandada tenha se desincumbido do ônus que lhe cabia, mantém-se a sentença que acolheu a pretensão inicial. - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. A recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação ao artigo 373 do Código de Processo Civil, porquanto deixou de considerar a correta distribuição do ônus da prova. Afirma que jamais foi feito contrato tácito com o recorrido. Assevera que o recorrido restou vencido em todos os processos, não havendo que se falar em pagamento de honorários ao recorrido, posto que tinha contrato mensal e a remuneração pelos serviços prestados estava condicionada ao êxito das demandas. Nas contrarrazões, a parte recorrida requer a majoração dos honorários advocatícios, nos termos do artigo 85, §11, do CPC. Pleiteia, ainda, lhe seja concedido tratamento prioritário, em razão da sua idade. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à alegada ofensa ao artigo 373 do CPC. Isso porque a turma julgadora assentou: Cabe acrescentar que esses processos- relacionados no contrato rescindido - foram incluídos na mesma data do distrato, em novo Contrato de prestação de serviços, o qual nada mencionou quanto à demanda 2013.01.1.094176-9 (ID 40351389). Esse fato reforça a conclusão de que não houve qualquer quitação quanto ao labor do advogado nessa ação. Noutro giro, a prestação do serviço pelo suplicante nos processos 2013.01.1.094176-9 e 2015.01.1.025085-8, assim como a ciência pela suplicada acerca da assistência jurídica restaram suficientemente comprovadas pelos próprios documentos que colacionou aos autos. E nesse ponto, chama à atenção as procurações subscritas pelos representantes da ré e que nomearam e constituíram o demandante como patrono nessas demandas (ID 40351344 e 40351315). As provas afastam qualquer conclusão de que o autor teria laborado sem a anuência da ré. Logo, não se sustentam as alegações de que inexistiu contrato entre as partes. Noutro giro, a ré não carreou elementos aptos a comprovar as alegações de que o pagamento ocorreu de forma mensal ou mesmo que estava condicionado ao êxito nas demandas, tampouco que a questão já foi objeto de discussão em ação ajuizada anteriormente (autos n. 0702255-85.2018.8.07.0001). Aliás, quanto a esse último ponto, em consulta ao sistema de processo judicial eletrônico, não se verificou qualquer indício dessas afirmações. Outrossim, em seu depoimento pessoal, o autor foi expresso em afirmar que a previsão contratual do pagamento mediante parcelas mensais, assim como de cláusula de êxito, foi estabelecida exclusivamente para os processos especificados em Contrato de prestação de serviços que não integra a presente demanda (ID’s 40351481 e 40351482). Nesse aspecto, vale transcrever o seguinte trecho da sentença os quais adoto como razões de decidir: “De resto, o autor, em seu depoimento pessoal, não admitiu em nenhum momento a circunstância alegada pela ré; antes, longamente, sustentou o contrário e, a meu ver, é o que resulta do próprio instrumento. Com relação a esse processo – e também em relação ao segundo 2015.01.1.025.085-8 – a ré alega que o recebimento dos honorários estava condicionado ao êxito, é dizer, à vitória em ambas as demandas o que não ocorreu. Também aqui a prova não favorece à ré. Com efeito, a prova que requereu produzir foi o depoimento do autor que em nenhum momento admitiu que os processos referidos estavam condicionados ao êxito. O que admitiu que estavam condicionados ao êxito eram os três processos a que acima fiz referência e que motivo ou acordo que, ao final, foi distratado.”. É preciso destacar que, na fase de saneamento do processo, o juiz deixou claro o ônus da ré de comprovar os fatos desconstitutivos e impeditivos do direito do autor e alegado em sua peça defensiva, os quais compreendem: pagamento, a quitação e a cláusula de êxito. Sem que o réu tenha se desincumbido do ônus que lhe cabia, não há razões para alterar a sentença que concluiu serem devidos os valores pretendidos pelo autor. (ID 47985151). Assim, rever tal conclusão demandaria o reexame do conjunto fático-probatório acostado aos autos, providência vedada a luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido Por fim, determino à secretaria que anote a prioridade de tramitação do feito, nos termos do artigo 1.048, caput e seus parágrafos, do Código de Processo Civil de 2015. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023